Tribunal: STF
Processo: ARE 936196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Matéria de índole infraconstitucional. RE 748.371-RG, Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 3. Antecipação de verbas remuneratórias pagas em folha suplementar. Revisão posterior do ato administrativo. Adequação aos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública. Compensação mediante redução de parcelas futuras. Possibilidade. Restituição ao erário de parcelas recebidas indevidamente. Não ocorrência. 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.